Tribunal: TCU
Processo: 041.268/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3400/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.268/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Maciel (XXX.995.779-XX); Eliete Lisboa Dantas Verissimo (XXX.385.614-XX); Elilka Maria Barbosa Santos (XXX.805.247-XX); Marcio Geraldo Araujo Lopes (XXX.494.906-XX); Marcio Vaz Verreschi (XXX.579.238-XX); Maria Cristina Correia da Silva (XXX.481.458-XX); Maria Daniele Silva do Nascimento (XXX.736.593-XX); Maria Laura Furtado de Miranda e Silva (XXX.404.096-XX); Mariana Figueiredo Gallo (XXX.988.578-XX); Mario Lucio Batista Lima (XXX.108.666-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.